Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721061-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA. AGRAVADO: LEONARDO MOREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Militares e da Segurança Pública no Distrito Federal Ltda. – SICOOB DFMIL contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0020430-76.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do Agravado. Conforme informação da Agravante, este recurso foi interposto em duplicidade. Em razão de AI n. 0719147-28.2025.8.07.0000 ter sido distribuído primeiro, o presente recurso não pode ser conhecido. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora